Tribunal: TJMT
Processo: 1021771-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021771-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CANDIA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, contra decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Antonio Carlos Candia, rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e autorizou a expedição de alvará em favor do agravado, depois de escoado o prazo recursal.
Em síntese, aduz que além do bloqueio inicial de suas contas, no valor de R$921.241,85, foi surpreendido com um novo, via Bacen jud, na data de 23-7-2014, no total de R$175.178,85, o que motivou o ajuizamento de nova Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por meio da qual aduziu sua ilegitimidade passiva e excesso de execução.
Reclama nulidade da decisão que rejeitou a Impugnação, porque não enfrentou de forma adequada os argumentos do agravante (artigo 489, §1o do CPC e artigo 92, IX da CF), na medida em que usa razões genéricas para rejeitar o excesso de execução arguido e suficientemente comprovado.
Assegura que “o valor bloqueado inicialmente – R$ 921.241,85 - era muito superior ao valor realmente devido ao Agravado, o que evidentemente demonstra a inexistência de fundamentos para a efetivação de novo bloqueio referente à “atualização do débito da data de 14/10/2013 até a data da realização da penhora”.
Ressalta que há excesso de execução, porque no seu cálculo o agravado adotou a incidência de juros moratórios compostos, enquanto é certo que a taxa deve ser calculada apenas sobre o principal da condenação, livre de juros.
Afirma que o agravado já levantou a quantia de R$921.241,85 e da soma “com o valor bloqueado em 23.07.2014 – R$ 175.178 85 – alcança o montante de R$ 1.096.420,70 ..., ou seja, superior em R$ 291.520,92 (...) ao apurado pelo Agravante, qual seja, R$ 804.899,92 (...).” (sic-grifei).
Reclama que se é devido apenas R$ 818.176,27, em que pese o agravado já ter levantado R$921.241,85, evidente o excesso de execução, caso em que é imperioso que o valor de R$175.178,85, oriundos de bloqueio on line ocorrido em 23-7-2014, não seja levantado pelo agravado até julgamento pelo mérito do agravo.
Pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o agravado, do levantamento do valor de R$175.178,85 e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução com o desbloqueio da quantia em favor do banco recorrente.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a segunda Impugnação ao Cumprimento de Sentença movido em desfavor de ANTONIO CARLOS CANDIA.
Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada pelo agravante, aos 14-8-2014 (id 64478461 - Pág. 135 na origem), em razão de segunda penhora via BACEN JUD no valor de R$175.178,85, realizada em 24-7-2014 (id 64478461 - Pág. 93 – na origem).
Observa-se que na data de 01-04-2014, ao analisar a primeira Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o juiz da causa determinou ao exequente que apresentasse cômputo do saldo remanescente, nos seguintes termos:
Em atenção à decisão, o agravado exequente apresentou os cálculos relativos ao saldo remanescente:
Na sequência, foi deferida a penhora do aludido valor (111715978 - Pág. 1224), bem assim nova Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi ajuizada pelo ora agravante (id 111715978 - Pág. 126).
Entrementes, o agravante ajuizou Medica Cautelar no 23046-MT/ST em que fora concedida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido no RAI no 10107/2014, que havia negado seguimento ao recurso, cuja matéria era a sucessão entre o Bamerindus e HSBC e, por consequência da legitimidade deste para figurar na ação (id 111715978 - Pág. 125).
Em razão disso, na data de 05-3-2015, o juiz da causa determinou que se aguardasse o julgamento do Recurso Especial.
Fato é que, apesar da segunda constrição (e por consequência a Impugnação), datar de 2014, o trâmite do processo restou suspenso por força da Medida Cautelar 23046-MT que determinou a suspensão dos efeitos do RAI 10107/2014.
Finalmente, aos 27/10/2021, o REsp no 1563168-MT (2015/0079705 -0), ajuizado pelo banco, foi julgado desprovido 111715978 - Pág. 1438, e por consequência a Medida Cautelar 23.046/MT, perdeu sua eficácia.
O realce é necessário, porquanto a controvérsia no presente agravo se limita apenas a segunda Impugnação ofertada pelo Banco em razão da constrição de R$175.178,85 relativa ao saldo remanescente buscado pelo agravado. Não cabe discussão, portanto, acerca de temas já apreciados, inclusive porque foram objeto de Agravos de Instrumento e Recurso Especial, todos julgados e desprovidos.
Nesse contexto, em que pese os argumentos do agravante, notadamente acerca do excesso de execução, observa-se, assim num primeiro momento, que a tese de defesa diz respeito ao início do cumprimento de sentença e não ao saldo remanescente, o que não se permite.
É que, como já ponderado na decisão agravada, a impugnação apresentada recai sobre discussão de questões já consolidadas pela coisa julgada (id 111715978 – pág. 144).
Com essas considerações, não se visualiza razões jurídicas para a concessão da tutela postulada pelo banco agravante.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito vindicado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4